Tribunal: STF
Processo: AI 131320
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO OPOSTO A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO E DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA CONCERNENTE A ESSA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, EM HIPÓTESES
COMO A PRESENTE, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO
CONTINUA A SER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.